Tribunal: TJBA
Processo: 0554850-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554850-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: GARDENIA CASUA SENA DE SOUZA VIRGENS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA E HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade, diante da não impugnação específica ao dispositivo legal (art. 526, § 2º, do CPC) que embasou a aplicação de multa e honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o recurso de apelação apresentado pelo banco recorrente atendeu ao requisito da dialeticidade, notadamente no que tange à impugnação específica dos fundamentos legais e fáticos que motivaram a decisão de primeiro grau.

III.
Razões de decidir

3. A decisão monocrática fundamentou-se no fato de que a apelação discorreu exclusivamente sobre os efeitos do art. 523 do CPC, enquanto a decisão recorrida aplicou a penalidade com base no art. 526, § 2º, do mesmo código.

4. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar a ausência de impugnação específica ao fundamento legal da decisão impugnada, limitando-se a reiterar os argumentos anteriormente refutados.

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso cujas razões são dissociadas do teor da decisão impugnada.

6. Ainda que os artigos 523 e 526 do CPC versem sobre fases do cumprimento de sentença, a argumentação recursal não atacou o cerne da decisão recorrida, qual seja, o pagamento insuficiente no cumprimento da obrigação, e não a ausência de pagamento.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso cuja argumentação se baseia em dispositivo legal diverso daquele que embasou a decisão impugnada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 523, 526, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
140.012/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação nº 0554850-02.2018.8.05.0001, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que indeferiu o processamento da apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8